Tribunal: TJDFT
Processo: 0002793-84.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002793-84.2017.8.07.0020 RECORRENTE: BRUNO HENRIQUE DE GOUVEIA FREIRE RECORRIDOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, VERÔNICA DIAS LINS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO LEVE. IMPOSSIBLIDADE. PROVA PERICIAL ATESTANDO A GRAVIDADE. PLEITO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. Réu condenado por infringir o artigo 129, § 1o, inciso I, do Código Penal, depois de agredir gravemente um desafeto em uma farmácia com socos e pontapés porque ele havia se relacionado com a ex-companheira. 2. Impossível desclassificar a conduta para lesão leve quando consta da prova pericial que a vítima apresentou incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias. 3. A agravante de recurso dificultador de defesa foi comprovada pelo depoimento judicial da vítima, indicando que o réu a surpreendeu com um golpe na cabeça dado pelas costas, dificultando ou impossibilitando sua defesa. 4. Mantém-se a avaliação negativa as circunstâncias quando as agressões continuam mesmo com a vítima caída no chão, levando diversos chutes até que populares tentem intervir, pois tais circunstâncias extrapolam o esperado ao tipo em abstrato. 5. É impossível a fixação do regime inicial aberto na quando se trata de reincidente, o que também impede a substituição por penas alternativas. 6. Apelação não provida. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 129, caput e §2o, do Código Penal, e 168, §2o, do Código de Processo Penal, porque, inexistindo exame complementar comprovando que a vítima ficou incapacitada para as ocupações habituais, por mais de 30 (trinta) dias, deve ser o delito desclassificado de lesão corporal grave para lesão corporal simples; b) artigo 44, §3o, do CP, postulando a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Em relação ao tema do item “a” supra, aponta divergência jurisprudencial com julgado do TRF1. Sem indicar afronta a qualquer preceito, pugna pela fixação da pena-base no mínimo legal, além da exclusão da valoração negativa das circunstâncias do crime e da conduta social. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 129, caput e §2o, do CP, e 168, §2o, do CPP, e em relação à respectiva divergência interpretativa. Com efeito, a turma julgadora deixou assente no ID 26568648 – Pág. 3 que: A Defesa alega que não há provas de que a vítima ficou incapacitada para atividades habituais por mais de trinta dias. Consta, todavia, do laudo 15.478/17 (ID 21673758) que a vítima apresentou incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias, conforme resposta positiva ao quesito número um. O termo “Aguardar” diz respeito aos quesitos dois e três, referentes à debilidade permanente e incapacidade permanente. Portanto, as provas colhidas durante a instrução são suficientes para manter a condenação pelo crime de lesão corporal qualificada. Portanto, para infirmar os argumentos do colegiado é indispensável reapreciar as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providência vedada pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, cuja barreira é também aplicável ao apelo fundamentado no dissenso pretoriano (AgInt no AREsp 1824984/MS, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 2/9/2021). Melhor sorte não colhe a tese de violação ao artigo 44, §3o, do CP, pois “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos mostra-se insuficiente quando há reincidência” (AgRg no REsp 1911442/PR, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJ-e de 1o/3/2021). Assim, “Encontrando-se o acórdão impugnado no recurso especial em consonância com o entendimento deste Tribunal, incide a Súmula 83/STJ”. (AgInt no AREsp 1815033/DF, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJ-e de 16/9/2021). No tocante aos temas de fixação da pena-base no mínimo legal, bem como da exclusão da valoração negativa das circunstâncias do crime e da conduta social, o apelo especial se ressente da indispensável indicação dos preceitos tidos como afrontados, hipótese que autoriza a incidência do veto ditado pelo verbete sumular 284 do STF (AgInt no AREsp 1829180/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJ-e de 15/10/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015